Tribunal: TJMT
Processo: 1013602-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013602-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), ANDRESSA LUANA DARTORA - CPF: 059.738.411-89 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio de valores em face de empresa prestadora de serviços de formatura que, após receber parcialmente o pagamento do contrato (R$ 4.469,40 de um total de R$ 8.974,84), comunicou pedido de recuperação judicial e encerramento abrupto das atividades, gerando risco de frustração da execução futura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de bloqueio de valores para assegurar eventual futura reparação de danos possui natureza cautelar conservativa ou constitui tutela antecipada satisfativa, bem como verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em face dos indícios de inadimplemento contratual e risco de dissipação patrimonial evidenciado pela recuperação judicial e encerramento das atividades empresariais.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada equivocou-se ao classificar o pedido como tutela antecipada satisfativa, quando na verdade se trata de tutela cautelar conservativa, que visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, impedindo a frustração da execução, sem antecipar os efeitos materiais da sentença de mérito.

4. O fumus boni iuris decorre do contrato celebrado e parcialmente adimplido pela agravante, aliado ao inadimplemento da prestação pela agravada, enquanto o periculum in mora é evidenciado pelas circunstâncias envolvendo a empresa, que promoveu campanha para quitação de parcelas, comunicou pedido de recuperação judicial e promoveu encerramento abrupto das atividades com supressão dos canais digitais.

5. A conduta evasiva da agravada e o risco iminente de dissipação patrimonial, já reconhecidos em decisões análogas envolvendo a mesma empresa, comprometem a eficácia da prestação jurisdicional definitiva, justificando a medida cautelar pleiteada.

6. A medida possui caráter reversível, pois os valores permanecerão vinculados ao processo judicial e somente poderão ser levantados após sentença definitiva favorável, não acarretando dano irreversível à agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de bloqueio de valores para assegurar eventual futura reparação de danos possui natureza cautelar conservativa, distinguindo-se da tutela antecipada satisfativa por visar a preservação da eficácia do provimento jurisdicional final sem antecipar os efeitos do mérito. 2. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente quando evidenciados o inadimplemento contratual e o risco de dissipação patrimonial decorrente de recuperação judicial e encerramento abrupto das atividades empresariais, é cabível a tutela cautelar de bloqueio preventivo de valores correspondentes às quantias já adimplidas pelo contratante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 301; CC, art. 50, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível: 10014434920248110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/07/2024; TJ-MT 10044874720228110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02/08/2022; TJ-MT 10090719420218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/10/2021; TJ-MG, Agravo de Instrumento: 2195347-94.2023.8.13.0000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela cautelar de urgência
interposto por
ANDRESSA LUANA DARTORA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1008178-55.2025.8.11.0003
, movida contra
IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
, indeferiu o pedido de bloqueio e penhora do valor de R$ 23.974,84, (vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

A agravante narra que celebrou, em 17/05/2024, contrato com a empresa Imagem Serviços de Eventos EIRELI para organização de formatura e festas correlatas previstas até fevereiro de 2026. Afirma ter quitado metade do valor contratual (R$ 4.469,40, de um total de R$ 8.974,84), sendo surpreendida, em 31/01/2025, com nota de esclarecimento emitida pela empresa, por meio da qual se comunicava o pedido de recuperação judicial, o encerramento abrupto das atividades e a retirada das redes sociais do ar.

Sustenta a ocorrência de abuso contratual e risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, diante da ausência de mecanismos de devolução dos valores já pagos, bem como da concreta probabilidade de esvaziamento patrimonial da empresa. Dessa forma, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o deferimento da tutela de urgência cautelar de bloqueio de valores até o limite de R$ 23.974,84, a fim de garantir eventual futura reparação de danos.

Subsidiariamente, pleiteia o bloqueio do valor integral do contrato, correspondente a R$ 8.974,84 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), ou, alternativamente, o bloqueio da quantia referente aos valores já adimplidos, totalizando R$ 4.469,40 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

Requer, ainda, que o bloqueio pleiteado seja vinculado aos seguintes processos, em que a parte agravada figura como autora: processo n.o 1035513-86.2024.8.11.0002 (valor de R$ 987,91 – novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos) e processo n.o 1011736-60.2024.8.11.0006 (valor de R$ 2.300,00 – dois mil e trezentos reais), bem como a expedição de ordens de busca de valores e bens por meio dos sistemas Sisbajud, Bacenjud, Infojud, Renajud, SREI, Simba e Sniper, até que se atinja o montante devido à requerente.

No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar.

Ausência de recolhimento de preparo, ante o deferimento da assistência judiciária.

Foi deferida parcialmente a medida liminar, para que o Magistrado de Primeiro Grau proceda à penhora no valor de R$ 4.469,40(quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), correspondente aos valores comprovadamente já adimplidos pela agravante, no contrato celebrado entre as partes (Id. 283734397).

Decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada (Id. 290641896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela cautelar de urgência
interposto por
ANDRESSA LUANA DARTORA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.o 1008178-55.2025.8.11.0003
, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória, formulado com vistas à concessão de medidas de natureza cautelar, consistentes no bloqueio de valores pertencentes à empresa
IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
, bem como a eventual desconsideração da sua personalidade jurídica.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, a agravante,

ANDRESSA LUANA DARTORA
, celebrou com a empresa
IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI
um contrato de adesão para prestação de serviços de formatura e festas intermediárias programadas até fevereiro de 2026. O valor global do contrato foi R$ 8.974,84, com quitação de aproximadamente 50% (R$ 4.469,40) até janeiro de 2025.

Contudo,
em 31/01/2025
, a contratada comunicou, por meio de “nota de esclarecimento”, o protocolo de
pedido de recuperação judicial
, após ter promovido uma campanha para quitação de parcelas atrasadas até 15/01/2025. A comunicação foi seguida do encerramento abrupto das atividades, retirada de perfis nas redes sociais e interrupção da comunicação com os clientes.

Além disso, a agravante ressalta que demonstrou nos autos a inexistência de valores em conta bancária da empresa agravada (conforme consulta ao sistema SISBAJUD), bem como apresentou decisão proferida por este Egrégio Tribunal em processo similar (1005031-30.2025.8.11.0000), na qual foi deferida medida de bloqueio de valores da mesma empresa agravada, em razão da evidência de risco de dilapidação patrimonial.

Afirma, ainda, a agravante que seu pedido não visa à satisfação antecipada do crédito, mas, tão somente, à sua preservação, mediante o bloqueio de valor suficiente à garantia da execução futura, que ficará depositado em Juízo, razão pela qual se reveste de inequívoco caráter cautelar e não satisfativo, conforme previsto no art. 301 do CPC.

A decisão agravada indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que se trataria de pedido de tutela antecipada de natureza satisfativa, confundindo-se com a própria pretensão final da autora, e não de tutela cautelar, observando que é necessário a dilação probatória. Tal raciocínio, contudo,

confundiu tutela antecipada satisfativa com tutela cautelar conservativa. O pedido da agravante busca assegurar a eficácia futura da sentença, impedindo a frustração da execução, e não adiantar os efeitos do mérito.

Como bem leciona Fredie Didier Jr., a tutela provisória de natureza cautelar visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional final. Diferencia-se da tutela antecipada, que antecipa, de forma provisória, os efeitos materiais da sentença de mérito. Ao tratar das tutelas de urgência, o autor destaca:

“A tutela cautelar visa assegurar a efetividade de um direito, protegendo-o contra o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, mas sem satisfazer imediatamente o direito material, apenas preservando-o para futura satisfação.” (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 17. ed., p. 723)

A jurisprudência, inclusive do TJMT, reconhece a possibilidade de bloqueios cautelares em hipóteses de inadimplemento e risco de dissipação patrimonial, notadamente quando há
má-fé ou conduta dolosa da parte contratada
, como sugerem os autos (uso de recuperação judicial para frustrar credores, encerramento de atividades sem comunicação, etc.).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU ARRESTO VIA SISBAJUD – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.
No caso, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada, pois é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução no 1004590-02.2020.8.11 .0040, bem como indícios de possível fraude
,
dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
(art. 50, § 1o, do Código Civil), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.
Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, este igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios. Por fim, convém mencionar que eventual reversibilidade da medida não prejudicaria as partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.
Incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades. Contudo, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras. Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 199580188), pelos mesmos fundamentos, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10014434920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFUSÃO PATRIMONIAL –
RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –INDÍCIOS CONVINCENTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente/agravado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. - Comprovada a probabilidade do direito invocado pelo requerente em razão dos indícios convincentes da ocorrência de abuso da personalidade jurídica da Agravada,
bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que, as tentativas de bloqueio de dinheiro e veículos, em cumprimento de medida liminar proferida em 28.07.2021, restaram todas infrutíferas.
(TJ-MT 10044874720228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLHEITADEIRA – BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA NO PACTO – INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 E 301 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301). Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor
e o risco de depreciação do implemento agrícola dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se razoável o deferimento da tutela provisória de urgência de arresto sobre o bem móvel.” (TJ-MT 10090719420218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021). (grifo nosso)

No presente caso, os documentos juntados aos autos demonstram, em sede de cognição sumária, indícios veementes de inadimplemento contratual, interrupção unilateral da comunicação com os contratantes, supressão de canais digitais da empresa, tentativas frustradas de comunicação e ajuizamento de pedidos de recuperação judicial, sendo um deles indeferido. A narrativa é compatível com conduta evasiva e risco iminente de dissipação patrimonial, aptos a comprometer a eficácia da prestação jurisdicional definitiva.

O
fumus boni iuris
decorre do contrato celebrado, parcialmente adimplido pela autora, e do inadimplemento da prestação pela ré. O
periculum in mora
é evidenciado pelas circunstâncias notórias envolvendo a agravada, que já motivaram decisões de bloqueio em outros processos análogos (v.g., Processo no 1005047-81.2025.8.11.0000).

É forçoso reconhecer que a decisão agravada se equivoca ao classificar a medida como satisfativa, pois o que se pretende é, inequivocamente, o bloqueio preventivo de bens para assegurar a eventual satisfação da tutela jurisdicional de mérito, medida típica do artigo 301 do CPC.

Ademais, eventual bloqueio de valores não acarreta dano irreversível à agravada, pois os montantes permanecerão vinculados ao processo judicial e somente poderão ser levantados após sentença definitiva favorável à autora. Trata-se de medida
reversível
, proporcional e adequada ao risco delineado nos autos.

Nesse sentido é o julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR -
INDÍCIOS DE MANOBRAS PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO
- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - MEDIDA CAUTELAR - ARRESTO -
REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO
.
- O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes os requisitos precitados, impõe-se o deferimento da tutela provisória cautelar pretendida
.” (TJ-MG -
Agravo de Instrumento: 2195347-94.2023.8.13.0000
, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023). (grifo nosso)

Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, e estando claramente caracterizada a natureza cautelar do pedido, revela-se desacertada a decisão que indeferiu a tutela provisória pretendida. A reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão ora impugnada, com o fito de autorizar à penhora no valor de

R$ 4.469,40

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos),
correspondente aos valores comprovadamente já adimplidos pela agravante, no contrato celebrado entre as partes.

Para tanto,
determino
que o bloqueio seja realizado por meio do sistema Sisbajud, Bacenjud, Infojud, Renajud, Srei, Simba e Sniper, bem como,
subsidiariamente
, nos processos em que a agravada figure como autora (PROCESSO No 1035513-86.2024.8.11.0002 e PROCESSO No 1011736-60.2024.8.11.0006), observando-se os limites legais e a vinculação da quantia bloqueada aos autos de origem,
de modo a assegurar a eficácia e regularidade da diligência ora deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025